Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711067-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE FATIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio tentado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que, existentes, mantém-se a decisão de pronúncia. Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a pronúncia baseou-se tão-somente no depoimento isolado de policiais que não presenciaram o fato, apenas afirmaram que a vítima teria lhes dito, extrajudicialmente, e por meio de reconhecimento fotográfico, que o recorrente seria o autor do crime, não havendo qualquer prova nos autos que corrobore tal versão. Acrescenta que a vítima não foi ouvida na delegacia porque estava hospitalizada e, quando ouvida em juízo, declarou que não conseguiu ver o rosto do autor dos golpes. Pede que o recorrido seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386 e 414, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que deve ser mantida a pronúncia, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025